Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730821-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO REIS DE AVELAR RECORRIDA: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação do devedor. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 3o, 11, 489, §1°, incisos IV e V, e 1022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789, 805, 832 e 833, incisos IV, 932, inciso IV, alínea b, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a verba salarial e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Afirma que a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Acrescenta que a sua verba salarial não é suficiente sequer para adimplir a sua despesa ordinária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 3o, 11, 489, §1°, incisos IV e V, e 1022 do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”(AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 789, 805, 832 e 833, incisos IV, 932, inciso IV, alínea b, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao permitir a penhora de parcela dos rendimentos mensais do recorrente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTAR E VERBA ALIMENTAR. DISTINÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE RENDIMENTOS DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A omissão do acórdão embargado quanto ao reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais enseja o conhecimento e o julgamento dos embargos de declaração. 2. No julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/2015 aplica-se exclusivamente às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, entre as quais se incluem os honorários advocatícios. 3. Registrou-se naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/1973, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excetuada quando preservado percentual capaz de sustentar dignamente o devedor e sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a penhora não impediria a subsistência do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente . (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1952744/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1970968/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 08/04/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Logo, é admitida a penhora mensal de 15% da remuneração líquida do agravante-devedor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família” (ID 31581078), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Determino que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023